Tribunal: TJBA
Processo: 8002909-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002909-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HERMES CARLOS CENCI

Advogado(s)
:
GUILHERME ENRICO SOARES CASTRO, SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA, RAFAEL GUSTAVO DUARTE DE CASTRO

AGRAVADO: MARIO ZINATO SANTOS

Advogado(s)
:
VALERIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, NATASCHA CUNHA VIEIRA FONSECA

RC08

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO. INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA E POSTERIOR LANÇAMENTO DA INFORMAÇÃO DE "RETIRADO DE PAUTA". REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO QUE SOLICITOU A REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANULADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8002909-24.2024.8.05.0000, em que é embargante
HERMES CARLOS CENCI
e embargado
MARIO ZINATO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.